Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709898-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DESPACHO Em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada neste recurso foi, posteriormente, substituída por nova decisão proferida pelo magistrado singular (ID 132827813, dos autos de origem), a qual foi objeto do agravo de instrumento no 0731486-24.2022.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Logo, a princípio, a matéria debatida em ambos os feitos deverá ser apreciada e julgada no âmbito daquele último recurso interposto, o que revela a possível perda superveniente de interesse recursal deste feito. Assim, intime-se o DISTRITO DEFERAL para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator